Tribunal: TJSP
Processo: 1118929-97.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de natureza revisional. Improcedência. Juros remuneratórios. Percentuais das taxas de juros mensal e anual contratados que se mostram muito distantes daqueles praticados pelo mercado financeiro. Reconhecimento da abusividade. Encargo remuneratório que deve ser limitado à taxa média de mercado para operação semelhante na data da contratação (empréstimo pessoal não

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de natureza revisional. Improcedência. Juros remuneratórios. Percentuais das taxas de juros mensal e anual contratados que se mostram muito distantes daqueles praticados pelo mercado financeiro. Reconhecimento da abusividade. Encargo remuneratório que deve ser limitado à taxa média de mercado para operação semelhante na data da contratação (empréstimo pessoal não consignado). Repetição do indébito de forma simples, com possibilidade de compensação de valores. Sentença modificada. Ação procedente. Inversão do decaimento. Recurso provido.